Tribunal: STF
Processo: RE 99166
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS CONSTITUCIONAIS NÃO VENTILADOS, NO
ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUMULAS 282 E 356.
CONTROVERSIA DIRIMIDA, COM BASE NA LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 280. OBICE DO ART. 325, IV, 'C', DO RISTF, NA REDAÇÃO
ANTERIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.